Tribunal: TJBA
Processo: 8007295-22.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007295-22.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO DE ASSIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
UBALDO FELIX GONZAGA JUNIOR, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO.
PARECER DA P
ROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta por Leandro de Assis de Souza contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA que o condenou à pena de 8 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa sustenta que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência do elemento surpresa e requerendo a realização de novo julgamento. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos, somente podendo ser anulados quando manifestamente contrários ao conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório produzido em juízo, especialmente os depoimentos testemunhais e o laudo pericial, demonstra que o apelante abordou a vítima em seu local de trabalho e efetuou disparos de arma de fogo de forma repentina, circunstância apta a caracterizar o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

5. A prova oral indica que o agente procurou previamente a vítima, confirmou sua identidade e realizou os disparos de inopino, sem oportunidade de reação, evidenciando o elemento surpresa.
6. Havendo suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, inviável a anulação do julgamento, pois é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas em plenário.

7. Não demonstrada dissociação manifesta entre o veredicto e as provas dos autos, deve ser preservada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é cabível quando inexistir suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.”
“2. Demonstrado que o agente realizou disparos de arma de fogo de forma repentina, impedindo reação da vítima, mantém-se a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP, art. 121, §2º, incisos I e IV. CPP, arts. 413 e 593, III, “d”.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8007295-22.2022.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante Leandro de Assis de Souza e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso e negar-lhe provimento.